Tribunal: TJSP
Processo: 1008331-06.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Alegação de abusividade dos juros remuneratórios – Sentença que julgou procedente o pedido e determinou que o réu substituísse as taxas de juros dos contratos pela média de mercado divulgada pelo BACEN no mês de cada contratação e restituísse o valor pago a maior. – Pretensão do banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Preliminar de nulidade

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Alegação de abusividade dos juros remuneratórios – Sentença que julgou procedente o pedido e determinou que o réu substituísse as taxas de juros dos contratos pela média de mercado divulgada pelo BACEN no mês de cada contratação e restituísse o valor pago a maior. – Pretensão do banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Preliminar de nulidade rejeitada. A r. sentença contém motivação clara, precisa e suficiente. Não há vícios que a tornem passível de nulidade. Cerceamento de defesa também não foi configurado. Os juros pactuados expressamente pelas partes não se mostram discrepantes em relação à taxa média do mercado, considerando-se a tolerância admitida em Julgado do STJ de até três vezes à taxa de mercado, conforme entendimento da Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp no 1061530/RS. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.